Tribunal: TJMT
Processo: 1029208-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029208-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), LETICIA DE BESSA ANDRADE - CPF: 965.645.472-34 (AGRAVANTE), OSVALDO DALL AGNOL JUNIOR - CPF: 004.702.140-31 (AGRAVADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO ACUMULADO. RENDA MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que revogou o benefício da Justiça Gratuita anteriormente concedido na Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando seu patrimônio acumulado e sua renda mensal, e se a ausência de recursos foi devidamente comprovada.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que demonstram a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, conforme previsão do art. 98 do CPC/2015.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente (art. 99, § 3º, CPC/2015).

5. A Agravante possui renda mensal significativa, além de patrimônio acumulado superior a R$ 100.000,00 ao longo da união estável, não tendo demonstrado de forma convincente a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

6. A assistência por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, mas, somada às demais circunstâncias do caso, reforça a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente para custear as despesas processuais”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Letícia de Bessa Andrade, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável, revogou o benefício da Justiça Gratuita anteriormente concedido.

A ação de base cuida de Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável, ajuizada pela ora Agravante, em desfavor de Osvaldo
Dall’agnol
Júnior.

O Juízo primevo deferiu a gratuidade da justiça, contudo, em decisão interlocutória, revogou os benefícios da justiça gratuita, por entender que, com base nos fatos e fundamentos constantes dos autos, a Autora não teria juntado documentos hábeis a demonstrar de maneira inequívoca a alegada miserabilidade, eis que as partes acumularam patrimônio superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao longe de sete anos, bem como que a Autora possui renda mensal no valor de R$ 15.730,55 (quinze mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos).

Inconformada, a Recorrente afirma que se encontra na posse do patrimônio passivo, além de possuir diversas dívidas.

Aduz que seu salário não pode ser utilizado para revogação das benesses da justiça gratuita.

Com essas razões, r
equer
o
conhecimento e
provimento do
R
ecurso
interposto
para r
eformar a decisão
proferida
.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal,
negou
provimento a
o Agravo de Instrumento
interposto
.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o

Recorrente,
sob os fundamentos supramencionados.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 267508781.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
consta no relatório
,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Letícia de Bessa Andrade, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável, revogou o benefício da Justiça Gratuita anteriormente concedido.

A
Recorrent
e

sustenta, em síntese,
a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

V
erifica-se, desde logo, não assistir razão
à
Agravante.

Isso porque, a decisão recorrida se atentou ao entendimento legal e fundamentos fáticos da demanda, veja-se:

“
Inicialmente, não se observa que a concessão da gratuidade da justiça esteja sustentada por elementos comprobatórios adequados. De fato, o patrimônio a ser partilhado, acumulado ao longo de sete anos, excede R$ 100.000,00. Além disso, junto a exordial Letícia é identificada como bancária, e contratou advogadas às suas próprias custas.

Além disso, o contrato de compra e venda anexado ao id. 111722143, página 2, indica que a Sra. Letícia possui uma renda de R$ 15.730,55. O réu, por sua vez, afirmou que, na ocasião da elaboração do contrato, a sua renda mensal também foi considerada para a concessão do financiamento.

No entanto, apesar dessas alegações, verifica-se nos autos que a parte autora não conseguiu apresentar elementos suficientes para comprovar a insuficiência de recursos. Dessa forma, há evidências suficientes para afastar a alegação de ausência de condições financeiras, não havendo indícios de que o pagamento das custas do processo comprometa o sustento da parte autora.

Cumpre destacar que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem não ter condições de suportar
as
custas do processo, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil. No caso da parte autora, a insuficiência de recursos não foi demonstrada de maneira convincente. Assim, acolho a preliminar levantada pela parte ré na contestação anexada ao id. 121706211 e REVOGO a concessão da justiça gratuita à requerente, deferida junto ao id. 112024390. DETERMINO, que a requerente seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito, conforme art. 290 do CPC.

Com o recolhimento das custas, venham os autos conclusos para maiores deliberações, conforme o caso”.

De fato, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a parte Agravante é bancária e possui renda mensal de cerca de R$ 15.730,55 (quinze mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos).

Ainda que alegue não receb
er o valor supramencionado, verifica-se do demonstrativo de rendimentos em nome da Agravante que esta possui proventos no valor de R$ 10.226,54 (dez mil, duzentos e vinte e
se
is reais e cinquenta e quatro centavos).

Neste
sentido, o

atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327)”.

No caso,
conforme visto,
da análise dos demais documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Agravante em promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que apresentou robustas provas de sua hipossuficiência.

Logo, independentemente do estado em que ela se encontre, é necessária
a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Forte
nessas
razões
,
NEG
O
PROVIMENTO

a
o presente Recurso
, para manter
i
nalterada
a decisão monocrática proferida nestes autos.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025